Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718736-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Competência – Suspensão na Origem – Trânsito em Julgado de Recurso – Poder Geral de Cautela – Razoável Duração do Processo – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma do conjunto de Decisões proferidas pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (ID 221066504 e 234658778), o qual determinou a suspensão do feito originário até o trânsito em julgado do recurso AI 1035359-86.2024.4.01.0000, em trâmite na Décima Turma da Justiça Federal, em que se discute a competência para processar e julgar a Ação Civil Pública. Em suas razões (ID 7170025), sustenta, em síntese, que, por força do efeito substitutivo gerado pelo Acordão proferido por esta Oitava Turma Cível no Agravo de Instrumento n.o 0719249-84.2024.8.07.0000, reconhecendo a competência da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal para processar e julgar a causa, a decisão do juízo a quo que havia determinado a remessa dos autos à Justiça Federal foi substituída, não mais subsistindo. Para além, aponta que, o Agravo de Instrumento em tramitação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região não foi recebido no efeito suspensivo, sendo descabida a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. À luz dos princípios da razoável duração do processo e da cooperação, requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito. Pois bem. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Ainda, não há como se descuidar da estrita observância do princípio insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, qual seja, o da Razoável Duração do Processo no âmbito judicial e administrativo. Contudo, a razoável duração do processo não se confunde pura e simplesmente com rapidez. A eficiência deve ser verificada em cada caso, considerando peculiaridades próprias, como, por exemplo, a complexidade do pedido, a estrutura da Administração Pública, o interesse público na causa, dentre outros fatores. Na hipótese em exame, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada perante a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal/TJDFT pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, em novembro de 2016, em face da PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES e Fundação Hemocentro de Brasília - FHB. Em 17/11/2022, foi proferida Decisão declarando a incompetência absoluta daquele juízo e declinada a competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Em 19/9/2024, o Juízo Federal deixou de receber os autos e determinou o retorno do feito para aquele juízo (ID 219175056). Em 15/5/2025, transitou o Acordão n.o 1932109, oportunidade em que esta Oitava Turma Cível manteve a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o feito. Veja-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. FALHA PROCEDIMENTAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. NÃO PARTICIPANTES DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se o erro de procedimento quando as partes litigantes não são intimadas da decisão por meio da qual foi declinada a competência. 2. As verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde são executadas diretamente pelo Distrito Federal são transferidas pela União de maneira regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outro instrumento jurídico. Por tratar-se de uma transferência regular e automática, não há ingerência do gestor federal. Trata-se de uma responsabilidade do gestor distrital, a quem compete dar a correta destinação dos valores e atuar de maneira diligente para a fiscalização dos recursos. 2.1 Uma vez realizada a transferência, os recursos são integralmente agregados ao patrimônio do Distrito Federal. Nesse cenário, não há interesse da União para atuar no feito no qual se discute o correto emprego dos valores. 3. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, está prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. O critério para a fixação da competência é objetivo: compete à Justiça Federal processar e julgar as ações nas quais figurem alguma das pessoas jurídicas de direito público ali elencadas. Se não participarem do feito qualquer desses entes, a competência deverá ser do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1932109, 0719249-84.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Com efeito, conquanto a decisão que declinou da competência tenha sido substituída pela decisão do Tribunal no que era objeto recursal, não há como desconsiderar a natureza absoluta da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Em juízo de cognição sumária, reputo que a mera violação dos princípios da razoável duração do processo e da cooperação, sem qualquer lastro probatório concreto, é incapaz de amparar a concessão do efeito suspensivo pretenso. Em atenção ao poder geral de cautela, o magistrado pode suspender o prosseguimento do processo, quando há recurso pendente de definitividade, notadamente nos casos em que se discute a competência para processar e julgar o feito. Conforme entendimento exarado por esta Turma Cível, mutatis mutandis, “A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.” (Acórdão 1677747, 07387075820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.) Feitas tais considerações, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para manter suspenso o processo originário, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator